Tribunal: TJBA
Processo: 0090638-23.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090638-23.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: GERALDO SILVA NUNES

Advogado(s)
:
CAROLINA DE JESUS NUNES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER E VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO SUCESSORA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO AO ÍNDICE DO INÍCIO DO TRINTÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança originárias do Banco Econômico S.A., relativas aos Planos Bresser (26,06% — junho/1987) e Verão (42,72% — janeiro/1989 e 10,14% — fevereiro/1989). O Recorrente alega ilegitimidade passiva por sucessão bancária, prescrição e inexistência de direito adquirido a índices de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco sucessor é parte legítima para responder por passivos de expurgos inflacionários da instituição incorporada; (ii) estabelecer se incide a prescrição trienal, quinquenal ou decenal sobre a pretensão; (iii) verificar se há direito adquirido do poupador aos índices vigentes no início do trintídio; e (iv) definir os índices de correção aplicáveis aos Planos Bresser e Verão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessão bancária entre o Banco Econômico, o Banco Excel Econômico, o BBV e o Banco Bradesco S.A. impõe a este último a assunção dos passivos da instituição incorporada, sendo inoponíveis ao consumidor cláusulas internas de exclusão de passivo firmadas entre as instituições financeiras. 4. O prazo prescricional aplicável às ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança é o vintenário, nos termos do Tema 300 do STJ, porquanto a correção monetária e os juros remuneratórios, incorporados ao saldo, integram o capital, perdendo a natureza acessória. 5. O poupador possui direito adquirido à remuneração pelos índices vigentes no início do ciclo mensal de rendimento, não podendo alterações legislativas posteriores retroagir para atingir períodos aquisitivos já iniciados, conforme os Temas 301 e 302 do STJ. 6. Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O banco sucessor responde pelos passivos de expurgos inflacionários da instituição incorporada, sendo inoponíveis ao consumidor estipulações internas de exclusão de passivo.

2. O poupador possui direito adquirido à correção monetária pelo IPC vigente no início do trintídio, aplicando-se os índices de 26,06% (Bresser), 42,72% e 10,14% (Verão).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, art. 2.028; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.107.201/DF (Temas 300 e 301), Rel. Min. Sidnei Beneti, 2ª Seção, j. 08/09/2010; STJ, REsp 1.147.595/RS (Tema 302).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0090638-23.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelado
GERALDO SILVA NUNES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03